Tribunal: STJ
Processo: 0628952-24.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227599 - CE(2025/0439108-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANILO FERREIRA DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: ATHILA BEZERRA DA SILVA - CE038071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL, AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. FURTO QUALIFICADO PELA
HABEAS CORPUS
FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de
.
recurso em
e, quanto à parte conhecida, negou-lhe provimento
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão: (i) definir se o Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar
, pode conhecer de questão a qual não chegou a ser debatida pelo Tribunal
habeas corpus

de origem; (ii) verificar se há ilegalidade manifesta que justifique a revogação de prisão
.
preventiva
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação relativa à suposta violação ao disposto no
parágrafo único, do CPP, não
art. 316,
foi efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem no julgamento do
originário, o que
writ
impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida
.
supressão de instância
4. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada para garantia da
art. 312
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
5. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista os indícios de
contumácia delitiva presentes no caso, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o ora
agravante foi preso em flagrante no interior de uma agência bancária após o setor de inteligência
da instituição financeira informar à polícia que ele e o seu parceiro eram monitorados em razão
da prática de golpes contra clientes idosos. Em tese, os acusados abordavam pessoas vulneráveis
– majoritariamente idosas –, oferecendo auxílio em caixas eletrônicos e, durante a suposta ajuda,
apoderavam-se dos dados bancários e senhas das vítimas, bloqueando os acessos às contas e, em
seguida, realizavam transações financeiras indevidas.
Documento eletrônico VDA55186439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c66b834a-99ce-46b0-a005-5abc58ba80b5

6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do
agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
7. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em sede de
, não é possível ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento de
habeas corpus
questão a qual não foi efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem. 2. É idônea a imposição
de prisão preventiva no caso em que há fortes indícios de contumácia delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
510.678/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
e HC
Relator Ministro Reynaldo
6/2/2020,
21/2/2020;
636.616/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/
23/2/2021,
3/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
12/03/2026
18/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55186439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/03/2026 23:52:34
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: c66b834a-99ce-46b0-a005-5abc58ba80b5

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227599 - CE(2025/0439108-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DANILO FERREIRA DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: ATHILA BEZERRA DA SILVA - CE038071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL, AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EM
. FURTO QUALIFICADO PELA
HABEAS CORPUS
FRAUDE E PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de
.
recurso em
e, quanto à parte conhecida, negou-lhe provimento
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões principais em discussão: (i) definir se o Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar
, pode conhecer de questão a qual não chegou a ser debatida pelo Tribunal
habeas corpus

de origem; (ii) verificar se há ilegalidade manifesta que justifique a revogação de prisão
.
preventiva
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação relativa à suposta violação ao disposto no
parágrafo único, do CPP, não
art. 316,
foi efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem no julgamento do
originário, o que
writ
impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida
.
supressão de instância
4. A prisão preventiva, nos termos do
do CPP, poderá ser decretada para garantia da
art. 312
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a
aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
5. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da
ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista os indícios de
Documento eletrônico VDA54113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 8f274b89-baa5-48f2-aee0-d0231436627a

contumácia delitiva presentes no caso, pois, conforme consignado no decreto preventivo, o ora
agravante foi preso em flagrante no interior de uma agência bancária após o setor de inteligência
da instituição financeira informar à polícia que ele e o seu parceiro eram monitorados em razão
da prática de golpes contra clientes idosos. Em tese, os acusados abordavam pessoas vulneráveis
– majoritariamente idosas –, oferecendo auxílio em caixas eletrônicos e, durante a suposta ajuda,
apoderavam-se dos dados bancários e senhas das vítimas, bloqueando os acessos às contas e, em
seguida, realizavam transações financeiras indevidas.
6. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do
agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
7. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de
sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. Em sede de
, não é possível ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento de
habeas corpus
questão a qual não foi efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem. 2. É idônea a imposição
de prisão preventiva no caso em que há fortes indícios de contumácia delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
510.678/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
e HC
Relator Ministro Reynaldo
6/2/2020,
21/2/2020;
636.616/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/
23/2/2021,
3/2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANILO FERREIRA DA COSTA
contra decisão monocrática, por mim proferida, que conheceu parcialmente do recurso em
e, quanto à parte conhecida, negou-lhe provimento.
habeas corpus
O agravante sustenta, em síntese, que:
a ilegalidade da prisão preventiva ante da
a)
ausência da revisão periódica prevista no
parágrafo único, do CPP, constitui questão de
art. 316,
ordem pública e, portanto, deve ser conhecida e reconhecida por esta Corte Superior;
não
b)
estão presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva;
é suficiente a
c)
imposição de medidas cautelares diversas da prisão;
é tecnicamente primário, de bons
d)
antecedentes, possui residência fixa e tem trabalho lícito.
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que a custódia preventiva imposta a
ele seja relaxada, revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas.
Documento eletrônico VDA54113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 8f274b89-baa5-48f2-aee0-d0231436627a

É o relatório.
VOTO
De início, constata-se que a alegação relativa à suposta violação ao disposto no
parágrafo único, do CPP não foi efetivamente enfrentada pelo Tribunal de origem no
art. 316,
julgamento do
originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob
writ
pena de incorrer em indevida supressão de instância, consoante pacífico entendimento desta
Corte:

"A tese de ausência de contemporaneidade da prisão não foi debatida pelo colegiado
estadual, o que impede sua análise por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância." (AgRg no RHC n.
Relator Ministro Antonio Saldanha
218.197/DF,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
3/9/2025,
9/9/2025)

"Sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, esta Corte não pode
conhecer da tese que sustenta que o teor do decreto prisional do agravante teria sido
copiado de outro processo criminal, estranho ao caso concreto, uma vez que o
Tribunal de origem não emitiu juízo de valor quanto a esse tema." (AgRg no HC n.
Relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado
999.825/PI,
do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

"As teses preliminares de nulidade não foram debatidas pelo Tribunal de origem, o
que impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância." (AgRg no HC n.
Relator Ministro Antonio
1.002.671/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

"Quanto às alegações [...] de que o paciente seria usuário de drogas e de que teria
ocorrido nulidade na busca domiciliar, observa-se que não foram debatidas no
acórdão recorrido, sendo inviável o exame direto nesta Corte por configurar indevida
supressão de instância." (AgRg no RHC n.
Relator Ministro Reynaldo
217.785/PE,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/8/2025,
15/8/2025)

"As considerações sobre o princípio da insignificância não foram direcionadas ao
Juiz ou ao Tribunal de origem, no habeas corpus lá impetrado, razão pela qual não
podem ser enfrentadas diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de
instância. Não foi inaugurada a competência do
da CF para o exame dessa
art. 105
tese." (AgRg nos EDcl no HC n.
Relator Ministro Rogerio Schietti
999.976/MG,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
25/6/2025)

"A tese de nulidade do inquérito policial iniciado com pedido de quebra de sigilo
telefônico, sem prévia investigação preliminar, não foi debatida pelo Tribunal a quo,
sendo inviável a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão
de instância." (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Quinta Turma,
939.495/GO,
julgado em
DJEN de
.
18/6/2025,
26/6/2025)

"Inviável o exame de questões que não foram submetidas ou enfrentadas pelo
Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância." (AgRg no HC n.
Relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
872.448/GO,
11/6/2025,
DJEN de
.
16/6/2025)
Documento eletrônico VDA54113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 8f274b89-baa5-48f2-aee0-d0231436627a

Quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tem-se que, nos termos do
do Código de Processo Penal, ela poderá ser decretada para garantia da ordem pública,
art. 312
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado.
No caso dos autos, a custódia cautelar foi decretada pelos seguintes fundamentos:

"Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante, lavrado em 20 de setembro de 2025, no
bojo do Inquérito Policial No 478 - 209 / 2025, em desfavor de DANILO
FERREIRA DACOSTA e FRANCISCO RANIELE OLIVEIRA DA SILVA, pela
suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos II (fraude) e IV
(concurso de agentes), do Código Penal.
Consta nos autos (fls. 6-7) que os autuados foram presos em flagrante no interior
na cidade de
de uma agência da Caixa Econômica Federal
Icó/CE, após o setor
de inteligência da instituição financeira informar à polícia que os suspeitos
.
estavam sendo monitorados pela prática de golpes contra clientes idosos
Segundo os depoimentos do condutor (fls. 6-7) e das testemunhas (fls. 16-22), os
réus abordavam pessoas vulneráveis, majoritariamente idosas, oferecendo
.
auxílio em caixas eletrônicos Durante a suposta ajuda, os autuados se
apoderavam dos dados bancários e senhas das vítimas, bloqueando seu acesso
.
às contas e, em seguida, realizavam transações financeiras indevidas
Uma das vítimas, MARLENE PEREIRA DE ARAÚJO, confirmou em seu termo
de declarações (fls. 16-17) que
,
foi abordada pelos autuados que tentaram aplicar
'
'
. A vítima reconheceu os
o golpe sob o pretexto de atualizar seu cartão
flagranteados como os autores do delito.
Foram
,
,
apreendidos em poder dos flagranteados celulares valores em espécie
'
' (fls. 44-49),
diversos comprovantes falsos de atualização de chip e senha
e um veículo VW Gol utilizado
múltiplos cartões bancários em nome de terceiros
para os deslocamentos (fls. 7). Em seus interrogatórios (fls. 31), ambos exerceram o
direito constitucional de permanecer em silêncio. As folhas de antecedentes
criminais juntadas (fls. 29 e 34) não registram condenações anteriores.
A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em
preventiva.
Instado a se manifestar em audiência, o Ministério Público, em virtude da gravidade
concreta do caso, pugnou pela conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva dos réus.
Os exames de corpo de delito não constataram lesões nos custodiados (fls. 36-37).
É o breve relatório. Decido.
De início, quanto à homologação do flagrante, verifico a regularidade formal e
material da prisão.
Recebido o APF no prazo legal, com a devida comunicação da prisão ao Judiciário,
ao Ministério Público e à
indicada, contendo depoimento do condutor
família/pessoa
(fls. 6-7), das testemunhas (fls. 16-22), nota de ciência das garantias constitucionais
(fls. 32), nota de culpa (fls. 33) e laudos de exame de corpo de delito dos custodiados
(fls. 36-37), concluo não haver quaisquer vícios ou ilegalidades capazes de infirmá-
lo.
Nos termos do
do Código de Processo Penal (CPP):
art. 302,
[...]
Documento eletrônico VDA54113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 8f274b89-baa5-48f2-aee0-d0231436627a

Com efeito, os flagrados foram presos logo após cometerem os delitos previstos no
§ 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
art. 155,
Assim, considerando a legalidade do procedimento, HOMOLOGO o auto de prisão
em flagrante.
Nesse panorama, passo a deliberar sobre a situação prisional dos custodiados, nos
termos do
do CPP.
art. 310
Preconiza o dispositivo que, ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá,
fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em
preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e se revelarem
inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder
liberdade provisória, com ou sem fiança.
Em análise do APF, nesta fase de cognição sumária, verifico que estão presentes os
requisitos de admissibilidade da segregação cautelar.
Explico.
O
está devidamente caracterizado.
fumus comissi delicti
A prova da materialidade
delitiva resta evidenciada pelos depoimentos colhidos e pelos documentos e
,
objetos apreendidos notadamente os diversos cartões bancários em nome de
(fls. 44-49). De
terceiros e os comprovantes falsos de atualização de segurança
igual modo, há indícios suficientes de autoria, que recaem sobre os custodiados a
partir dos relatos coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão e do
.
reconhecimento realizado pela vítima
Quanto aos fundamentos para a
, o
decretação da prisão preventiva
periculum
está satisfeito, sendo a
libertatis
medida necessária para a garantia da ordem
pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do evidente risco de
, ainda que específica.
reiteração delitiva
Nessa esteira, no que concerne, especificamente, às exigências constantes no art. 312,
do CPP, verifico que, no caso dos autos, a segregação cautelar decorre da
. Explico.
necessidade de garantir a ordem pública
A ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social e objetiva evitar
.
que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal
Segundo o STJ, está presente a necessidade de garantia da ordem pública
especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações
criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi). Nesse sentido:
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j.
HC 311909/CE,
10/03/2015.
Ademais, a periculosidade dos agentes e o risco concreto à ordem pública são
,
acentuados pelo fato de que os réus se deslocaram de suas cidades de origem
DANILO FERREIRA DA COSTA de
(fls. 29) e FRANCISCO
Fortaleza/CE
RANIELE OLIVEIRA DA SILVA de
(fls. 31),
Crateús/CE
para cometer crimes
/
. Tal comportamento demonstra um
e um
na cidade de Icó CE
planejamento
claro
,
propósito de realização de crimes de forma nômade dificultando a ação policial
, além de disseminar a sensação de insegurança por
e a responsabilização penal
diferentes localidades.
Diante de todas essas circunstâncias, reconheço a imprescindibilidade de conversão
do flagrante em prisão preventiva, pois atendidos os pressupostos gerais de
cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo, a assegurar a
, ao tempo em que
garantia da ordem pública e evitar a reiteração delitiva
também é adequada (art. 282, II, CPP), pois leva em conta a gravidade do crime e as
circunstâncias concretas do fato delitivo.
Diante de todo o exposto, com fundamento nos arts. 311 e ss. do CPP, reputo
insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas.
CONCLUSÃO
Documento eletrônico VDA54113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 8f274b89-baa5-48f2-aee0-d0231436627a

Ante o exposto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, com fundamento nos
artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de
DANILO FERREIRA DA COSTA e FRANCISCO RANIELE OLIVEIRA DA
SILVA, já qualificados nos autos." (grifou-se).
Como se vê, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade
de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, tendo em vista os
indícios de contumácia delitiva presentes no caso, pois, conforme consignado no decreto
preventivo, o ora agravante foi preso em flagrante no interior de uma agência bancária após o
setor de inteligência da instituição financeira informar à polícia que ele e o seu parceiro eram
monitorados em razão da prática reiterada de golpes contra clientes idosos.
Em tese, os acusados abordavam pessoas vulneráveis – majoritariamente idosas –,
oferecendo auxílio em caixas eletrônicos e, durante a suposta ajuda, apoderavam-se dos dados
bancários e senhas das vítimas, bloqueando os acessos às contas e, em seguida, realizavam
transações financeiras indevidas.
Corrobora essa narrativa o fato de que foram apreendidos, em poder dos
investigados, celulares, valores em espécie, diversos comprovantes falsos de "atualização de
chip e senha", bem como múltiplos cartões bancários em nome de terceiros.
A propósito:

"
. PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE,
HABEAS CORPUS
RECEPTAÇÃO, CORRUPÇÃO ATIVA. TESES DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
DELITO E DE CRIME CONTINUADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE
DE NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PLEITO DE TRANCAMENTO
DO PROCESSO-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA
DE PLANO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
.

MODUS
OPERANDI
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA, NA HIPÓTESE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA,
NO
CASO.
ALEGADA
DESPROPORCIONALIDADE
DA
MEDIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE. ORDEM DE
PARCIALMENTE CONHECIDA E,
HABEAS CORPUS
NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
1. Inviável o conhecimento originário por este Superior Tribunal de teses não
analisadas pelo Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade
acarretaria, inevitavelmente, na hipótese, aprofundado reexame do conjunto fático-
probatório, impróprio na via do habeas corpus.
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida de exceção, que
só é admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência de autoria
e materialidade, a atipicidade da conduta ou a incidência de causa extintiva da
punibilidade.
Documento eletrônico VDA54113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 8f274b89-baa5-48f2-aee0-d0231436627a

4. A denúncia descreve as condutas delituosas do Acusado, relatando, em linhas
gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência dos crimes
em tese praticados, bem assim os indícios suficientes para a deflagração da
persecução penal, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa.
5. Não se pode impedir o Estado, antecipadamente, de exercer a função jurisdicional,
coibindo-o de realizar o levantamento dos elementos de prova para a verificação da
verdade dos fatos – o que constitui hipótese de extrema excepcionalidade, não
evidenciada na espécie. É prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do
processo-crime, sendo certo que, no curso da instrução processual, poderá a Defesa
demonstrar a veracidade das alegações.
6. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante
das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto
, a periculosidade da Paciente, a indicar a necessidade da segregação provisória para
a garantia da ordem pública.
7. Com efeito, o Paciente foi surpreendido na posse de 67 (sessenta e sete) cartões de
clonados, com as senhas dos respectivos cartões transcritas, já tendo
crédito/débito
efetuado 26 (vinte e seis) saques, o que revela um grande número de patrimônios
afetados, e ainda teria oferecido aos policiais toda a quantia sacada para se furtar de
ser levado à prisão. Tais circunstâncias denotam a gravidade concreta da conduta e
periculosidade do Agente, a justificar a medida constritiva.
8. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de
ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
9. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação
concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente
a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na
nova redação do
do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o
art. 319
12.403/2011.
10. Nessa fase processual, não há como prever a quantidade de pena que
eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se
iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que
não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.
11. Ordem de
parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada."
habeas corpus
(HC n.
Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
510.678/RJ,
DJe de
.
6/2/2020,
21/2/2020)

"
SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
HABEAS CORPUS
DA
VIA
ELEITA.
RECEPTAÇÃO.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA.
INDÍCIOS
DE
ESPECIALIZAÇÃO.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO SE INSERE EM GRUPO
DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a
habeas corpus
fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção
de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem
de ofício.
2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza
o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade,
Documento eletrônico VDA54113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 8f274b89-baa5-48f2-aee0-d0231436627a

restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em
julgado (art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha
art. 93,
inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da
que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
Lei n. 13.964/2019,
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste
às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da
medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
3. No caso, a prisão encontra-se fundamentada na necessidade de resguardar a ordem
pública, especialmente diante dos indícios de contumácia delitiva, com
especialização na receptação e adulteração de veículos. Isso porque o paciente foi
flagrado em posse de três automóveis, todos provenientes de crime – dois furtados e
um roubado –, ocorridos em comarcas diversas –

e
Limeira/SP, Itapira/SP
indicando conexão com criminalidade estruturada. Portanto, não se
Jaguariúna/SP
verifica a alegada ausência de fundamentos para a prisão, a qual se mostra necessária
para obstar a reiteração delitiva.
4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação
cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas
no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do
art. 319
efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
6. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ
não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário
que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
7. Hipótese na qual os documentos carreados aos autos não evidenciam que o
acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação
n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão
domiciliar.
8. Ordem não conhecida."
(HC
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
636.616/SP,
julgado em
DJe de 1o/
).
23/2/2021,
3/2021
Pelo mesmo motivo acima delineado, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a
ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
193.978/SC,
15/4/2024,
de
AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
18/4/2024;
881.523/SP,
em
DJe de
e AgRg no HC
Rel. Min. Antonio Saldanha
15/4/2024,
18/4/2024;
861.831/SC,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024.
De mais a mais, o fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só,
não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte:
Documento eletrônico VDA54113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 8f274b89-baa5-48f2-aee0-d0231436627a

AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
871.033/SP,
DJe de
AgRg no HC
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
26/2/2024,
28/2/2024;
873.686/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no PBAC
Rel. Min. Og
12/3/2024,
15/3/2024;
10/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgado em
DJe de
17/6/2020,
4/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54113949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:04:39
Código de Controle do Documento: 8f274b89-baa5-48f2-aee0-d0231436627a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 227.599 / CE
Número Registro: 2025/0439108-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02066531520258060293
06289522420258060000
2066531520258060293
20665315202580602934782092025 4782092025 6289522420258060000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANILO FERREIRA DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO
: ATHILA BEZERRA DA SILVA - CE038071
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANILO FERREIRA DA COSTA (PRESO)
ADVOGADO : ATHILA BEZERRA DA SILVA - CE038071
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55149097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: 8ec900fe-906f-4cdf-9c6f-407dd078310d

Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55149097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: 8ec900fe-906f-4cdf-9c6f-407dd078310d